Tribunal: TJBA
Processo: 0017159-12.2011.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0017159-12.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Gilvan Cunha Santana

Advogado(s)
:

08

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO SIMPLES
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO COM BASE NA APLICAÇÃO DA CHAMADA "PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA". IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE EM PENALIDADE HIPOTÉTICA(VIRTUAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ.
PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. OPINATIVO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PELO PROVIMENTO DA INSURGÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º
001
7159
-
12
.2011.805.0080
, da comarca de Feira de Santana, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorrido Gilvan Cunha Santana.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR